Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INQUÉRITO EM CURSO. ARTIGO 118 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Não tendo sido concluídas as investigações, e se os objetos apreendidos ainda interessam ao inquérito policial, não há falar em restituição nem em nomeação do interessado em fiel depositário.
2. O prazo para conclusão de inquérito policial com investigados soltos é impróprio, sendo razoável sua extensão para a adequada apuração, especialmente em virtude da complexidade da investigação, bem como da conjuntura atual de pandemia. Precedentes.
3. Recurso desprovido.